Tribunal: TJBA
Processo: 8078262-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078262-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORISVALDO GUALBERTO

Advogado(s)
:
PHILIPPE NASCIMENTO REVAULT DE FIGUEIREDO E SILVA, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Florisvaldo Gualberto, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos do processo nº. 8169701-28.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo Agravante em ação movida contra o Banco do Brasil S/A.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da documentação apresentada nos autos, especialmente quanto à compatibilidade de sua condição financeira com o benefício pleiteado.

III. Razões de decidir
3.
A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 98 do CPC/2015.
4.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise de elementos que evidenciem capacidade econômica.
5.
Os documentos juntados pelo Agravante, como a Declaração de Imposto de Renda e contracheques, demonstram rendimentos mensais e anuais incompatíveis com o estado de hipossuficiência necessário para concessão do benefício.
6.
Inexistência de prova inequívoca de insuficiência de recursos para justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
7.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração clara de insuficiência de recursos.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de prova em sentido contrário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8078262-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FLORISVALDO GUALBERTO
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça